Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus em favor de MARCIO AMARAL DOS SANTOS em que se pede, em liminar e no mérito, “conceder a ordem de habeas corpus, garantindo sua liberdade ou a monitoração eletrônica até transito em julgado do Agravo em Execução no. 0747630-44.2020.8.07.0000”, cujo julgamento está previsto para 4/02/2021. Alega-se, em síntese, que a Juíza da VEP “destinou estabelecimento que não atende a peculiaridade que a patologia do Paciente requer”; “que o Juízo da Execuções determinou a visita técnica e que a clínica não apresentou nenhuma impossibilidade de cumprimento da Medida de Segurança”. (ID 21935389) 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A decisão da MM. Juíza foi expendida com os seguintes fundamentos (ID 21935394): “Trata-se de execução na qual foi aplicada ao ora segurado pena privativa de liberdade. O Ministério Público e a Defesa Técnica manifestaram-se nos autos solicitando a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, tendo em vista o laudo psiquiátrico realizado pelo apenado junto ao IML, que concluiu que ele apresenta doença mental, recomendando tratamento médico psiquiátrico em regime de internação pelo prazo mínimo de um ano. Como cediço, a vigente Legislação Penal adota o sistema vicariante, ou seja, ao imputável aplica-se somente pena privativa de liberdade e, ao inimputável, apenas medida de segurança. Ao semi-imputável incide pena reduzida ou medida de segurança (art. 26, parágrafo único, 97 e 98, todos da LEP), não subsistindo o sistema do duplo binário. Entretanto, a lei não prevê expressamente solução para a presente situação, em que ao sentenciado foi aplicado medida de segurança em um processo e lhe foi imposta pena privativa de liberdade em outros. Pelo exposto, com fundamento no sistema vicariante adotado pela legislação penal, converto em medida de segurança a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado no MOV. 1.1 (IP 192/2008) conforme dispõe o artigo 97, § 1o, do Código Penal. Sem prejuízo, tendo em vista que no Distrito Federal, a Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária Feminina é a unidade compatível com o cumprimento de medida de segurança na modalidade de internação, indefiro o pedido da defesa para cumprimento em clínica particular. Expeça-se, pois, mandado de prisão com cláusula de imediata apresentação à ATP. Intime-se”. Inicialmente, registre-se que a decisão atacada já foi objeto de irresignação por meio do Agravo em Execução de no 0747630-44.2020.8.07.0000, com julgamento previsto para 04/02/2021. De qualquer modo, de acordo com o art. 97, § 1o, do Código Penal, a medida de segurança deve ser aplicada com prazo mínimo de duração, entre 1(um) ano e 3 (três) anos. Ao fim do prazo fixado na sentença, o sentenciado será submetido à perícia médica para verificar a cessação da periculosidade (art. 97, § 2o, do Código Penal), que poderá ser repetida anualmente ou a qualquer tempo, a critério do juiz, até que se verifique cessada a periculosidade. As medidas de segurança são aplicadas aos inimputáveis, cuja execução deve ocorrer em estabelecimento oficial. Não há previsão legal para seu cumprimento em clínica particular. O artigo 96, I, do Código Penal, determina que o tratamento deverá ser feito em hospital de custódia e tratamento, quando necessária a internação. Na falta de hospitais de custódia, possível a internação feita em outro estabelecimento oficial adequado. As medidas de segurança aplicadas no Distrito Federal são cumpridas na ala própria do presídio feminino, não se podendo cogitar de internação em clínica particular, sem a fiscalização e supervisão imediata do Juiz da Execução Penal. O agravante não demonstrou ser inexistente vaga na ala de tratamento psiquiátrico da penitenciária feminina ou incapacidade de receber tratamento médico adequado, não cabendo ao condenado escolher o lugar onde pretende cumprir a medida de internação que lhe foi aplicada. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 04 de dezembro 2020 Des. Mario Machado Relator